Tribunal: CARF
Processo: 10825.722396/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722396/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MARIA APPARECIDA SODRE DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A concessão de restituição está subordinada ao preenchimento dos requisitos e
condições determinados pela legislação tributária e demais atos normativos de
regência.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA, RESERVA
REMUNERADA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
LAUDO MÉDICO. REQUISITOS. SÚMULA CARF No 63.
O reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão dos portadores de
moléstia grave depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
O laudo médico deverá ser fundamentado com exposição das observações,
estudos, exames efetuados, registro das consequências incapacitantes e definir
o termo inicial da doença (mês/ano), o prazo de validade e se a doença é
passível de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722396/2017-56
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

Trata-se de recurso voluntário (fls. 68/73) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls. 59/63, que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado pela contribuinte em Requerimento Isenção c/c com Pedido de Restituição apresentado
em 22/8/2017 (fls. 2/7).
Do Despacho Decisório
A solicitação da contribuinte foi indeferida, conforme ementa e fundamentos do
Despacho Decisório no 092/2019 – SAORT/DRF-BAURU/SP, emitido em 10/1/2019, abaixo
reproduzidos (fls. 43/47):
Assunto: Restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte. Isenção Moléstia
Grave.
Ementa: São isentos os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos pelos
portadores de moléstia grave, a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Pedido Indeferido.
(...)
Fundamentação
O Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/1966, prevê a
possibilidade de restituição de tributos, quando recolhidos indevidamente, nos termos
do art. 165.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
A restituição dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) está
disciplinada atualmente pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.717,
de 17/07/2017. Esta instrução normativa prevê que a restituição deve ser requerida pelo
contribuinte mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, quando cabível, por
meio da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF).
Entretanto, no caso da restituição do imposto de renda retido sobre o 13o salário não era
possível a restituição por intermédio da DIRPF até o Exercício 2014, posto que se trata
de verba sujeita à tributação exclusiva na fonte; e também não há possibilidade de se
utilizar o PER/DCOMP, por ausência dessa hipótese no referido programa. Assim, a
restituição desse imposto, até o Exercício 2014, deve ser requerida mediante formulário
“Pedido de Restituição ou Ressarcimento”, conforme art. 7o, § 1o, da IN RFB no
1.717/2017, conforme segue:
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa.
§ 2o O disposto no § 1o aplica-se, inclusive, à restituição de valores pagos
indevidamente a título de contribuição social pelo contribuinte individual,
empregado doméstico, segurado especial e pelo segurado facultativo.
O prazo decadencial para o pedido de restituição é de cinco anos a partir da data da
extinção do crédito tributário, conforme artigo 168 inciso I, da Lei no 5.172/66, e da
interpretação dada pelo art. 3o da Lei Complementar no 118/05, a seguir:
Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
LC no 118/05:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida
Lei.
Tendo a suposta retenção ocorrida em Agosto de 2017, e, o pedido de restituição
protocolado em 22/08/2017, é, portanto, tempestivo o presente pedido.
Quanto à isenção do Imposto de Renda, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, traz
o rol de doenças que garantem esse benefício em relação aos proventos de
aposentadoria, reforma e pensão, conforme abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.
No que diz respeito à fruição da isenção sobre proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão recebidos por portadores de moléstia grave, o art. 30 da Lei no 9.250, de
26/12/1995, assim determina:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
Como se vê pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
considerada grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes:
uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e outra é
que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal, mediante reconhecimento
por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Em relação ao laudo pericial, conforme detalhado nas intimações Saort no 078/2017, fls.
23 e 24 e Saort no 055/2018, o mesmo faz-se indispensável, conforme lei retrocitada.
Ainda conforme o art. 111 do CTN, abaixo, a legislação sobre outorga de isenção deve
ser interpretada literalmente, ou seja, não há margem para subjetividades ou analogias:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por fim, diante do exposto, a interessada não fez prova da isenção requerida.
Decisão e Ordem de Intimação
Pelas razões de fato e de direito acima expendidas e com fulcro na Portaria MF no 430,
de 09/10/2017, Portaria DRF/BAU no 20, de 21/02/2013, (DOU de 22/02/2013) e na
Portaria DRF/BAU no 69, de 07/11/2018, DECIDE-SE:
1)- INDEFERIR o pedido de restituição.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
A contribuinte foi cientificada da decisão em 4/4/2019 (AR de fls. 49/50) e
apresentou manifestação de inconformidade em 2/5/2019 (fls. 53/55), alegando em síntese,
conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 61):
(...)
Na manifestação de inconformidade de fls. 53/55 a contribuinte, representada por seu
procurador alega que:
- restou demonstrado que a requerente é portadora de moléstia grave, conforme se prova
com o relatório médico anexado (fls. 10/12), pois se submeteu a cirurgia por três vezes
para substituição da válvula mitral, mais fibrilação atrial e insuficiência cardíaca
congestiva (compensada);
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

- ocorre que a requerente não foi intimada para detalhar o exercício ao qual solicita
restituição, nem o valor das mesmas. Assim reitera o pedido de restituição do imposto
de renda retido incluindo 13o salários dos últimos cinco anos, eis que a Receita Federal
dispõe de todos os valores.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 17 de outubro de 2019, a 3a Turma
da DRJ em Salvador (BA), no acórdão no 15-48.202 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente (fls. 59/63), com os seguintes fundamentos,
conforme excerto extraído do acórdão (fls. 61/62):
(...)
A contribuinte entende que a moléstia indicada nos relatórios médicos de fls. 10 a 12,
estaria incluída no conceito de cardiopatia grave, portanto teria direito à isenção do
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão.
A isenção do imposto de renda para portadores de moléstia grave é disciplinada no art.
35, inciso II, alínea “b”, §§ 3o, 4o e 8o, do Regulamento do Imposto de Renda 2018
(Decreto no 9.580, de 22/11/2018), a seguir transcritos:
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
(...)
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
(...)
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em
serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose
cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput, inciso XIV; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30,
§ 2o);
(...)
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do
inciso II do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30, caput, e § 1o).
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a
doença for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou
da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave
atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data
em que foi contraída a moléstia grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
(...)
§ 8o O disposto na alínea “b” do inciso III do caput se estende às verbas
indenizatórias pagas por pessoas jurídicas referentes a programas de demissão
voluntária.
Note-se que, ao tratar de hipóteses de isenção de Imposto de Renda, a lei 7.713/88, em
seu art. 6o, XIV1, prevê isenção fiscal aos proventos de aposentadoria ou reforma
percebidos pelos portadores de alienação mental. A esse respeito, é pacificado no
âmbito do STJ que “o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus
clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”
(REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a seção, julgado em 9/8/10, DJe 25/8/10.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/08).
Assim sendo, não é permitida a interpretação das normas concessivas de isenção de
forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser
incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre
no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.
A contribuinte, apesar de intimada e reintimada, não apresentou laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
conforme exigido na lei que concede a isenção. Os relatórios médicos assinados por
médicos particulares não são hábeis para comprovar que a contribuinte é portadora de
moléstia grave prevista na lei retrocitada. Portanto, não comprovou o direito à isenção
do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão.
Dessa forma, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo o
decidido no Despacho Decisório SAORT no 092/2019.
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/7/2020 (AR de fl. 65), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 2/9/2020 (fls. 68/73), com os seguintes argumentos:
(...)
DOS FATOS
A Recorrente, pessoa idosa com 85 anos de idade, conforme processo administrativo,
fez prova que recebe aposentadoria e pensão por morte do INSS - benefícios de número
0015701077 e 1442702734, cujos rendimentos são pagos com retenção de imposto de
renda na fonte;
- os relatórios médicos firmados pelo Dr. Adriano Correa de Moraes —CRM 87.236 e
pelo Departamento Estadual de Saúde atestam ser ela portadora de moléstia grave,
tendo se submetido a cirurgia por 3 vezes para substituição da válvula mitral +
filmilação atrial + insuficiência cardíaca congestiva (compensada) conforme CID
Z.95.2, I.48, I50.0;
- por sua vez, o médico perito do APS Bauru, Dr. Christiano Roberto Barros - CRM
98497, nos termos do Laudo Médico apresentado concluiu que no momento a
Requerente não é portadora de doença grave;
- do Laudo Médico, cabe ressaltar que a conclusão da perícia está fundamentada em
exames realizados em 19/08/2013 — Ecodoppler e Hotler, em 31/03/2017, deixando de
considerar os relatórios médicos juntados aos autos e que dão conta da cardiopatia grave
sofrida pela Recorrente;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

- conforme previsto na legislação pertinente, aos contribuintes que sofrem de
cardiopatia grave é assegurado o pedido administrativo de isenção do imposto de renda
junto à delegacia da secretaria da receita federal.
DO V. ACORDÃO
O v. acordão em relação a moléstia grave apresentada pela requerente, não aceitou o
relatório médico anexado, onde ali, especifica claramente que a requerente se submeteu
a cirurgia por três vezes para substituição da válvula mitral, mais fibrilação atrial e
insuficiência cardíaca congestiva.
No entanto, o v. acordão não acolheu o pedido de que a restituição deveria ser de totó
(sic) o período imprescrito, e com a restituição do imposto de renda retido incluindo 13o
salários dos últimos cinco anos, eis que a Receita Federal dispõe de todos os valores.
A requerente apresentou seu laudo pericial particular, e só não apresentou o laudo por
serviço médico oficial, em razão da sua impossibilidade de locomoção e agora em razão
da pandemia covid 19.
DO DIREITO
Não se trata de interpretação das normas de isenção de forma analógica ou extensiva, e
sim, de interpretação taxativa, pois, a requerente é cardiopata grave.
Com acima já citado a requerente não apresentou o laudo oficial, em razão das suas
limitações físicas, e em razão da pandemia existente, assim sendo, os relatórios médicos
assinados por médicos particulares, devem ser hábeis para comprovar a doença grave
prevista em lei.
A interpretação fria da lei, não deve ser acolhida em razão da verdade dos fatos, pois a
requerente provou ser portadora de moléstia grave, exigir o laudo oficial somente pela
interpretação fria da lei, é uma forma de injustiça, que somente vem penalizar a
requerente.
O princípio da primazia da realidade destaca justamente que o que vale é o que
acontece realmente e não o que está escrito. Neste princípio a verdade dos fatos
impera sobre qualquer contrato formal, ou seja, caso haja conflito entre o que
está escrito e o que ocorre de fato, prevalece o que ocorre de fato.
De acordo com o inciso XIV, do art. 6° da Lei n° 7.713/88, com redação dada pela Lei
11.052/2002, c/c o inciso XXXI do art. 39 do Decreto n° 3.000/99, são isentos do
desconto do imposto de renda sobre os proventos respectivos, os portadores de
cardiopatia grave, conforme se vê na legislação aplicável à espécie abaixo transcrita:
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoa
físicas:
(...)
A Recorrente, aposentada por invalidez, requereu junto a Delegacia da Secretaria da
Receita Federal em Bauru, a isenção do imposto de renda retido na fonte e a restituição
dos valores pagos anteriormente, por ser portadora de cardiopatia grave;
O agente da receita federal orientou, para a instrução do processo administrativo
(isenção e restituição de IR) o relatório do médico particular; do serviço público
estadual/municipal e do INSS.
DO LAUDO PERICIAL
A requerente apresentou laudo médico, valido, assinado por medico especialista, com
isso, o v. acordão equivoca-se ao afirmar que a requerente foi intimada e reintimada
para submeter-se a pericia oficial, já que estamos falando de uma senhora de 87 anos,
não estando na plenitude de seus discernimentos mentais.
DA JURISPRUDÊNCIA
A jurisprudência assim tem julgado:
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

DO PEDIDO
A Recorrente, no todo processado nos autos, em especial os relatórios médicos juntados,
é portadora de doença grave, fazendo jus a isenção de imposto de Renda retido na fonte
e incidente sobre os benefícios concedidos pela Previdência Social, bem como na
restituição dos valores recolhidos indevidamente.
Assim, requer a Vossas Senhorias:
Que seja reformada o v. acordão para conceder a requerente a isenção do imposto de
renda e a restituição do valor do imposto de renda retido na fonte.
Caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias requer que:
- seja a Recorrente submetida a nova perícia, desta feita oficial, a ser realizada por
médico oficial da União, dos Estados, e dos Municípios, com a merecida análise dos
relatórios médicos juntados aos autos e a efetiva realização de exames médicos
específicos;
Após a constatação da moléstia grave, seja acolhido o pedido de isenção e restituição do
pagamento do Imposto de Renda retido na fonte junto a Secretaria da Receita Federal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Tempestividade
Como medida de proteção, enfrentamento e com o intuito de diminuir os efeitos
da pandemia do novo coronavírus, a Receita Federal editou portarias suspendendo
temporariamente o prazo para a prática de atos processuais e administrativos1.

1 Portaria RFB no 543 de 20 de março de 2020. (Publicado(a) no DOU de 23/03/2020, seção 1A, página 1).
Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de atendimento, e suspende o
prazo para prática de atos processuais eos procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
(Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 4261, de 28 de agosto de 2020)
(Vide Portaria RFB no 4261, de 28 de agosto de 2020)
Histórico de alterações
(Retificado(a) em 26 de março de 2020)
(Alterado(a) pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020)
(Alterado(a) pelo(a) Portaria RFB no 1087, de 30 de junho de 2020)
(Alterado(a) pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
(...)
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020) (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de
29 de maio de 2020)
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de julho de 2020.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 1087, de 30 de junho de 2020) (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 1087,
de 30 de junho de 2020)
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

Nesse sentido, pela Portaria RFB no 543 de 20 de março de 2020, com redação
dada pela Portaria RFB no 936 de 29 de maio de 2020, estabeleceu a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020 e pela Portaria RFB no
1.087 de 30 de junho de 2020, a suspensão foi prorrogada até o dia 31 de julho de 2020. Já a
Portaria RFB no 4.105 de 30 de julho de 2020, determinou que a suspensão dos prazos até 31 de
agosto de 2020.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por
via postal (AR de fl. 65) em 28/7/2020 (terça-feira) de modo que o prazo a que alude o artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972 começaria a fluir em 29/7/2020 (quarta-feira) e findar-se-ia em
27/8/2020 (quinta-feira). Todavia, como visto anteriormente, a Portaria RFB no 1.087 de 30 de
junho de 2020, determinou a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito
da RFB até o dia 31 de julho de 2020 e a Portaria RFB no 4.105 de 30 de julho de 2020,
determinou a suspensão dos prazos até 31 de agosto de 2020 (segunda-feira). Deste modo, no
caso em apreço, o termo inicial da contagem do prazo começou a fluir no dia 1/9/2020 (terça-
feira), expirando-se no dia 30/9/2020 (quarta-feira). Considerando-se que o presente recurso
voluntário veio a ser protocolado em 2/9/2020 (quarta-feira), é de se concluir pela sua
tempestividade.
Do Mérito
Inicialmente, oportuna uma breve síntese do objeto do presente processo. Trata-se
de pedido de restituição dos pagamentos do imposto de renda, desde a data que se constatou a
doença grave, ou, aquelas que datam em até 5 (cinco) anos anteriores à data do requerimento,
corrigidas monetariamente, acrescidas de juros de mora, incidentes sobre os valores recebidos a
título de aposentadoria e pensão por morte, sob o argumento de ser a contribuinte, portadora de
cardiopatia grave.
O pedido foi indeferido, sob o argumento de a interessada não ter feito prova da
isenção requerida, conforme teor do Despacho Decisório Saort no 092/2019 (fls. 43/47), sob os
seguintes fundamentos:
 A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.717 de 17/7/2017, que
disciplina a restituição de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

prevê que a restituição deve ser requerida pelo contribuinte mediante a utilização
do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) ou, quando cabível, por meio da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
 No caso da restituição do imposto de renda retido sobre o 13o salário até o exercício
2014, deve ser requerida mediante formulário “Pedido de Restituição ou
Ressarcimento”, conforme artigo. 7o, § 1o da IN RFB no 1.717/2017.
 O prazo decadencial para o pedido de restituição é de cinco anos a partir da data da
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 168, inciso I da Lei no 5.172 de
1966 e da interpretação dada pelo artigo 3o da lei Complementar no 118 de 2005.
 Para o contribuinte portador de moléstia considerada grave ter direito à isenção são
necessárias duas condições concomitantes: (i) os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) ser portador de uma das doenças previstas
no texto legal (incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988), mediante
reconhecimento por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (artigo 30 da Lei no
9.250 de 1995) e
 O laudo pericial, conforme detalhado nas intimações Saort no 078/2017 (fls. 23 e
24) e Saort no 055/2018 (fls. 37/38), sem resposta, faz-se indispensável, conforme
lei retrocitada.
Na manifestação de inconformidade (fls. 53/55), a contribuinte ratifica que: (i)
restou demonstrado que a requerente é portadora de moléstia grave; (ii) pleiteia em razão da
moléstia a restituição do imposto de renda retido e isenção de imposto de renda; (iii) não foi
intimada a detalhar o exercício ao qual solicita restituição nem o valor das mesmas e (iv) reitera
o pedido de restituição do imposto de renda retido, incluindo 13o salários de todo o período, eis
que a Receita Federal dispõe de todos os valores.
A decisão de primeira instância decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório Saort no 092/2019, sob os
seguintes fundamentos (fls. 59/62):
 Não é permitida a interpretação das normas concessivas de isenção de forma
analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser
incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se
enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo artigo
111, II do CTN e
 A contribuinte, apesar de intimada e reintimada, não apresentou laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme exigido na lei que concede a isenção. Os relatórios médicos
assinados por médicos particulares não são hábeis para comprovar que a
contribuinte é portadora de moléstia grave prevista na lei retrocitada. Portanto, não
comprovou o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria e pensão.
No recurso apresentado a contribuinte alega: (i) ter feito prova de receber
aposentadoria e pensão por morte, cujos rendimentos são pagos com retenção de imposto de
renda; (ii) relatórios médicos e laudo fundamentado em exames realizados em 19/8/2013 e
31/3/2017, atestam ser portadora de moléstia grave (cardiopatia), sendo-lhe assegurado pela
legislação vigente, o pedido administrativo de isenção do imposto de renda; (iii) a requerente não
apresentou laudo oficial em razão de suas limitações físicas e em razão da pandemia existente,
sendo os relatórios médicos assinados por médicos particulares, devem ser hábeis para
comprovar a doença grave; (iv) exigir laudo oficial somente pela interpretação fria da lei é uma
forma de injustiça que somente vem penalizar a requerente e (v) requer a reforma do acórdão e,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

caso não seja este o entendimento, que a Recorrente seja submetida a nova perícia, realizada por
médico oficial da União, dos Estados e dos Municípios, com a merecida análise dos relatórios
médicos juntados aos autos e a efetiva realização de exames médicos específicos.
Dos fundamentos do despacho decisório e do acórdão para o indeferimento do
pedido da contribuinte, extraem-se as seguintes conclusões:
 O pedido de restituição deve ser formulado seguindo as disposições contidas
na Instrução Normativa RFB no 1.717 de 17 de julho de 2017, que em seu
artigo 7o2 prevê que a restituição deve ser requerida pelo contribuinte
mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), ou na
impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I da Instrução
Normativa ou, ainda, quando cabível, por meio da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e
 Não houve a comprovação da moléstia grave mediante a apresentação de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do artigo 30, caput e § 1o da Lei
no 9.250 de 1995.
No que diz respeito ao primeiro tópico, a norma tributária estabelece a forma
como deve ser efetuado o pedido de restituição. Conforme relatado no despacho decisório, a
contribuinte, foi intimada por duas vezes a apresentar documentos necessários para a análise de
seu pedido e, dentre estes documentos, o “Anexo I” da Instrução Normativa no 1.717 de 2017,
deixando de atender ao solicitado.
Vale repisar, também a esse propósito, que é de responsabilidade do contribuinte
apresentar o demonstrativo do cálculo da restituição pleiteada, acompanhado da documentação
comprobatória do direito creditório.
Anota-se, por fim, que da dicção do artigo 188 da Lei no 13.105 de 2015 (Código
de Processo Civil), extrai-se que:
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo
quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro
modo, lhe preencham a finalidade essencial.
Todavia, no caso concreto, nem tal disposição socorre a contribuinte, tendo em
vista, conforme se observa do requerimento apresentado (fls. 2/7), que o mesmo não preenche a
finalidade essencial que é a de demonstrar o direito creditório, tratando-se de pedido genérico,
sem a indicação dos períodos e valores pleiteados, limitando-se apenas a pedir (fl. 7):
(...)

2 Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo por meio do programa Pedido
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta
Instrução Normativa.
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

A restituição das importâncias já pagas a Receita Federal, após retenção na fonte,
acumuladas, desde a data que se constatou a doença grave, ou se melhor entender,
àquelas que datam em até 05 anos anteriores a data deste requerimento, corrigidas
monetariamente, acrescidas de juros de mora.
Quanto ao segundo ponto, a exigência do laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, para o gozo da
isenção do imposto de renda dos portadores de moléstia grave, é objeto da Súmula CARF no 63,
abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus membros, a teor da disposição
contida no artigo 723 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
De salientar-se, que é de responsabilidade e iniciativa do contribuinte se submeter
à perícia por médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Município com intuito de
obter o laudo pericial. Há que se lembrar que a mesma teve todas as oportunidades, no curso do
contencioso administrativo, para trazer o laudo médico emitido por serviço médico oficial, não
se justificando no presente caso, a realização de tal pericia por determinação da administração,
visando suprir injustificada omissão probatória.
Finalmente, em que pesem os argumentos da Recorrente, todavia não há como
relativizar, ou mesmo deixar de aplicar a lei com fundamento no princípio da primazia da
realidade, ou mesmo, que sua observância seja vista como uma forma de injustiça para penalizar
o contribuinte. Reportando-me ao fundamento deduzido, tanto no despacho decisório, como no
acórdão recorrido, consoante disposição contida no inciso II do artigo 111 da Lei no 5.172 de
1966 (Código Tributário Nacional)4, a interpretação da legislação tributária é literal na outorga
de isenção, não comportando qualquer discricionariedade, cabendo ao julgador administrativo
aplicá-la, sendo-lhe vedado qualquer juízo de justiça, ou mesmo pronunciamento sobre sua
inconstitucionalidade. Aliás, este tema é objeto da Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Resta concluir, em face de todo o exposto, ter sido acertada a decisão recorrida,
não merecendo qualquer reparo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.

3 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
4 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722396/2017-56

Débora Fófano dos Santos

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital